Tribunal: CARF
Processo: 13888.720375/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720375/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.405 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIMED DE PIRACICABA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS em face do acórdão de n° 16-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720375/2015-98
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720375/2015-98

92.983, proferido pela C. 7a Turma da DRJ/SPO, objetivando sua reforma, para homologação
integral das compensações declaradas na DCOMP no 29346.37285.180811.1.7.05-2581.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
com fundamento na Solução de Consulta COSIT no. 59, de 30 de dezembro de 2013, segundo a
qual, a Secretaria da Receita Federal do Brasil entende ser descabida a incidência da retenção
de imposto de renda na fonte, nos planos de saúde na modalidade de pré-pagamento. Eis,
na parte que interessa, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido:
“(...) Em decorrência do entendimento acima relembrado, as cooperativas de trabalho
médico que comercializam planos de saúde na modalidade de pré-pagamento não
devem sofrer retenção de imposto de renda na fonte. Caso a fonte pagadora promova
tal retenção, a cooperativa de trabalho médico pode aproveitar esta retenção como
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período
(art.11 da Instrução Normativa SRF 900, de 30 de dezembro de 2008) vigente à época
da compensação pretendida), sendo relevante destacar que, na comercialização de
planos de saúde, inexiste a figura do ato cooperativo, o que faz com que tais receitas
sejam tributáveis pelo IRPJ, conforme fundamentado na sequência do presente voto. Em
decorrência do entendimento acima relembrado, as cooperativas de trabalho médico que
comercializam planos de saúde na modalidade de pré-pagamento não devem sofrer
retenção de imposto de renda na fonte. Caso a fonte pagadora promova tal retenção, a
cooperativa de trabalho médico pode aproveitar esta retenção como dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período (art.11 da Instrução
Normativa SRF 900, de 30 de dezembro de 2008) vigente à época da compensação
pretendida), sendo relevante destacar que, na comercialização de planos de saúde,
inexiste a figura do ato cooperativo, o que faz com que tais receitas sejam
tributáveis pelo IRPJ,conforme fundamentado na sequência do presente voto.”

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 3o, inciso I da Portaria RFB
no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.724/1.755). Em
suas razões recursais, sustenta que:
(i) sofreu as retenções relativas aos serviços prestados/disponibilizados, havendo
dispêndio financeiro sobre o qual decorreria o direito de compensação;
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720375/2015-98

(ii) os contratos em pré-pagamento consistem em uma forma de repartir o risco da
sinistralidade, não afastando a figura de intermediadora da cooperativa;
(iii) o fato de algumas retenções não terem sido informadas em DIRF não
descaracteriza a existência do crédito;
(iv) há decisões no âmbito do C. STJ, datadas de 2009, nas quais reconheceu-se
que todos os repasses realizados a cooperados são atos cooperativos e;
(v) as faturas apontadas como faltantes no Despacho Decisório foram
apresentadas juntamente com a Manifestação de Inconformidade, comprovando a ocorrência das
retenções, independentemente da modalidade do contrato.

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/05/2020 (e-fl. 1.720), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/07/2020
(e-fl. 1.723), ou seja, ultrapassados mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que “conforme portaria da Receita Federal do
Brasil n° 936/2020, editada em 29.05.2020, até 30.06.2020, em razão da pandemia da Covid-19,

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720375/2015-98

tem-se que o termo inicial para o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do presente
Recurso Voluntário se deu em 30/06/2020 (terça-feira)”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 936/2020
suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 30/06/2020. Confira-se:
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 30 de junho de 2020." (NR)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Como visto, trata o presente processo de pedido de compensação,
consubstanciado na Declaração de Compensação (DCOMP) de n° 29346.37285.180811.1.7.05-
2581, por meio da qual a Recorrente pretende quitar débito de IRRF incidente sobre rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), apurado em junho de 2011, com
crédito decorrente de retenções de IR na fonte que teria sofrido no ano-calendário de 2011, nos
moldes do artigo 652 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, denominado Regulamento do
Imposto de Renda – RIR (crédito decorrente de IRRF incidente sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho).
O Despacho Decisório (e-fls. 781/789) reconheceu o direito creditório de R$
17.845,04 (dezessete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), indeferindo o
restante (R$ 46.640,26), pelas seguintes razões:
“a) A maior parte das retenções de IR na fonte utilizadas na compensação em exame
tem origem no pagamento de mensalidade de planos de saúde, na modalidade de
preço preestabelecido, pelas fontes pagadoras da interessada. Diante disso, verifica-se
que as retenções de IR na fonte relacionadas na Tabela 1, às fls. 775 a 777, com valor
total de R$ 32.341,62, devem ser excluídas da apuração do crédito em análise, tendo
em vista que as mesmas tem origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde
na modalidade de preço preestabelecido ou apresentam faturas que não discriminam as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados e as importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas;
b) As retenções indicadas na Tabela 2, às fls. 778, decorrem em parte de serviços
pessoais prestados pelos cooperados associados à interessada e em parte do pagamento
de mensalidade de planos de saúde por suas fontes pagadoras. Portanto, tem-se que as
parcelas dessas retenções decorrentes do pagamento de mensalidade de planos de saúde
e aquelas que apresentam faturas que não discriminam as importâncias relativas
aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias
que corresponderem a outros custos ou despesas (com valor total de R$ 9.742,89)
devem ser excluídas do crédito informado na DCOMP;
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720375/2015-98

c) As retenções relacionadas na Tabela 3, às fls. 779 e 780, além de decorrerem do
pagamento de mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço
preestabelecido (ou apresentarem faturas que não discriminam as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas), não foram informadas
em Dirf pelas fontes pagadoras da interessada. Consequentemente, essas retenções não
estão confirmadas, e, por isso, também não devem ser admitidas na composição do
crédito em exame. Tais retenções totalizam R$ 3.307,10 (conforme indicado na Tabela
3);
d) De acordo com as faturas apresentadas, a retenção de IR efetuada pela fonte
pagadora de CNPJ no 54.409.206/0001-07, com valor total de R$ 12,60, decorre total ou
parcialmente de serviços pessoais efetuados por médicos associados à interessada.
Contudo, essa retenção não foram corroborada na Dirf apresentada pela referida
fonte pagadora e, portanto, deve ser excluída do crédito em análise;
e) As retenções de IR efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ nos 07.204.679/0002-
60 e 66.831.173/0001-60, nos montantes de R$ 36,04 e R$ 1.200,01, foram
confirmadas parcialmente em Dirf. São referentes a pagamentos de mensalidades de
planos de saúde ou relativas a faturas que não discriminam as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas (com valor total de R$ 1.236,05), portanto,
devem ser excluídas do crédito informado na DCOMP.” (g.n.)
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela C. 7a Turma da DRJ/SPO, pois quanto à parcela não confirmada em DIRF,
entendeu-se:
“Assim, quando há divergência ou mesmo falta de informação em DIRF por parte
da fonte pagadora, necessário se faz um conjunto probatório robusto para que sejam
consideradas as retenções que suscitam dúvidas, através da apresentação cumulativa
por exemplo, dos seguintes documentos: a) nota fiscal apontando o destaque da
retenção, b) lançamentos contábeis relativos a tal nota fiscal, apontando tanto o valor a
receber quanto o importe do imposto de renda retido na fonte a ser compensado, c)
contrato de prestação de serviços ou outro documento que comprove os termos da
avença, e d) comprovação de que o valor recebido correspondeu ao valor da nota fiscal,
deduzido da retenção do imposto de renda na fonte (tal comprovação normalmente é
possível por meio da apresentação de extratos bancários e dos lançamentos contábeis
relativos à movimentação financeira da empresa).” (g.n.)
Ainda irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, o qual
passo à análise.

Da Comprovação da Retenção na Fonte
Como visto, a Recorrente questiona o acórdão recorrido que entendeu pela
necessidade de apresentação de “um conjunto probatório robusto”, uma vez que, os valores das
retenções não foram confirmados nas DIRF ́s das fontes pagadores.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou os
documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 7a
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720375/2015-98

Turma da DRJ/SPO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis literis os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Recurso Voluntário: e-fl. 1.729

Manifestação de Inconformidade: e-fl. 802

Acórdão recorrido: e-fl. 1.713

O que se verifica dos trechos acima é que os documentos que foram apresentados
quando da interposição do Recurso Voluntário são os mesmos apresentados quando da
Manifestação de Inconformidade, incapazes, portanto, de infirmar o quanto decidido no acórdão
recorrido.

Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720375/2015-98

Da Parcela de IRRF com Origem em Pagamento de Planos de Saúde
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos
de saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de retenção
por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do artigo 652, §1o do
RIR/994, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da
prática de atos cooperados.
Por consequência, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes
do §1o do artigo 652 do RIR/99, pois essa compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais
que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, inexiste fundamentação
legal que autorize o pleito da Recorrente de homologar a referida compensação.
Eis, na parte que interessa, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido:
“Segundo o art. 652 do RIR/99, a retenção do imposto de renda seria cabível quando a
cooperativa de trabalho (inclusive a cooperativa de trabalho médico) realiza uma
verdadeira intermediação entre o cooperado que presta serviços pessoais e o tomador do
serviço. Nestes casos, a cooperativa, como mera intermediária, poderia compensar o
imposto de renda retido sobre os serviços prestados por seus cooperados com aquele
devido no pagamento de rendimentos aos próprios cooperados (veja: como a
cooperativa seria mera intermediária, seria possível identificar quais são os serviços
pessoais objeto de cobrança perante os clientes da cooperativa e quais os respectivos
profissionais que fazem jus à percepção de remuneração em face de tais serviços). Por
óbvio, quando ocorre a comercialização de planos de saúde na modalidade de pré-
pagamento, o cliente da cooperativa efetua o pagamento antes de qualquer serviço
prestado, o que descaracteriza a cooperativa de trabalho médico como mera
intermediária e impede a aplicação, no caso vertente, da compensação estatuída no
§1o do art. 652 do RIR/99.” (grifos no original)
Este Conselho, aliás, já se dedicou à discussão acerca da tributação das
cooperativas de serviços médicos, firmando entendimento no sentido de que a comercialização
de planos de saúde não têm natureza de atos cooperados, devendo a receita correspondente
ser tributada pelo imposto de renda.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. O Imposto sobre a Renda retido
indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no

4 Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.

Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720375/2015-98

momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Processo n° 13609.721411/2016-19. Acórdão n° 1301-005.461. Sessão de 22/07/2021.
Relator Heitor de Souza Lima Júnior, g.n.)
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. O Imposto sobre a Renda retido
indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no
momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Processo n° 13888.721472/2014-17. Acórdão n° 1402-004.150. Sessão de 17/10/2019.
Relator Paulo Mateus Ciccone, g.n.)

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1838
DF CARF MF
Original